Tribunal: TJMT
Processo: 1007512-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007512-76.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), D EPOCA HORTIFRUT LTDA - CNPJ: 29.280.621/0001-58 (AGRAVADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE – OFENSAO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, sem que seja oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, constitui violação ao direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão deste Relator que desproveu o Apelo, por ele interposto e ratificou a sentença, em Reexame (id. 139699153, págs. 01/05).

O Agravante pretende a reforma do
decisum
recorrido, alegando que o Superior Tribunal de Justiça, embora rechace a utilização de meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, ressalva a hipótese em que visa apenas assegurar o cumprimento de obrigação acessória, como no caso em tela.

Assegura que a suspensão da inscrição estadual da Agravada decorreu de irregularidade na EFD e que fora intimada para, no prazo de 02 (dois) dias, apresentasse EFD do período omisso, bem como comprovasse o recolhimento do imposto devido em decorrência de eventual retificação da escrituração fiscal.

Salienta que os documentos só foram apresentados após o prazo e, por isso, teve a inscrição estadual suspensa.

A parte recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 148890678, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão deste Relator que desproveu o Apelo, por ele interposto e ratificou a sentença, em Reexame.

Ao analisar o Apelo, interposto pelo Recorrente, assim consignei:

(...).

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela empresa D, Época Hortifrut Ltda., concedeu a segurança pleiteada.

Consta dos autos que a pessoa jurídica D. Época Hortifrut Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por coator, praticado pelo Superintendente de Administração da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na suspensão de sua inscrição estadual.

Salientou, na inicial, que é uma empresa que atua há 04 (quatro) anos no segmento alimentício e teve a suspensão de qualquer alteração ou renovação de inscrição estadual, em razão da existência de débitos tributários, junto ao Estado.

Sustentou que recebeu, no dia 19/02/2021, a Intimação n. 80215/1825/11/2021, solicitando adequações administrativas e que, no dia 25/02/2021, enviou e foram recebidos os EFD Retificados dos meses de janeiro, maio, junho, outubro, novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, o capital social atualizado, sob declaração da proprietária, declarando a compra de um veículo no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e integralizado no capital social da empresa, atendendo, portanto, todas as exigências solicitadas.

Afirmou que o Impetrado manteve a suspensão da sua inscrição estadual e que tal conduta violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Juiz plantonista concedeu o pedido liminar, determinando o levantamento da suspensão da sua inscrição estadual.

O Magistrado titular, ao apreciar o mérito, concedeu a ordem pleiteada, ratificando os termos da liminar.

A parte dispositiva ficou assim redigida:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que
CONCEDO A ORDEM
e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne do presente recurso reside em analisar se
a suspensão da inscrição estadual da empresa Recorrida violou, ou não, direito líquido e certo.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 170, assegura a todos a livre concorrência e o livre exercício da atividade econômica que, só podem ser mitigados por expressa previsão legal.

Ademais, o artigo 5
o
, inciso XIII, da Carta Magna eleva o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão como direito fundamental.

Nessa esteira, toda a forma de restrição estatal ao livre exercício de atividade econômica pelo cidadão, não autorizada pela Constituição, revela-se descabida.

Com efeito, a prática de bloquear a inscrição estadual de sociedades empresárias, impedindo-as de exercer livremente as atividades empresariais, em razão de descumprimento de obrigação tributária
–
principal ou acessória
–
, é, vigorosamente, repelida pelos Tribunais, sendo, inclusive, objeto de várias súmulas do STF. Veja-se:

Súmula n. 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula n. 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula n. 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Dessarte, é certo que a imposição, pela autoridade fiscal, de restrições de índole punitiva, quando motivada tal limitação pela inadimplência do contribuinte, revela-se contrária às liberdades garantidas pela CRFB: livre concorrência e livre exercício da atividade econômica.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao regime da repercussão geral - posicionamento de observância cogente, assim decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2.
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.
3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1o do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais. (ARE 914045 RG, Relator(a): Min. Édson Fachin, julgado em 15/10/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-232 Divulg 18-11-2015 Public 19-11-2015). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que, no âmbito do STF, a questão está assentada no sentido de que ao Fisco não cabe tomar medidas administrativas que impeçam a atividade econômica de seus contribuintes, com o fito de exigir o cumprimento de obrigações tributárias.

Nessa quadra, entendo que a suspensão da inscrição estadual da empresa Recorrida configura violação a direito líquido e certo, já que utilizada como meio coercitivo para o recebimento de débitos tributários.

Ademais, não há desconsiderar que a Apelada enviou a documentação exigida pelo Fisco Estadual e o fato de não ter cumprido o prazo fixado no artigo 78, §3
o
, da Portaria n. 05/2014, da SEFAZ/MT, por si só, não justifica a suspensão da inscrição estadual.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem postulada na inicial, determinando à autoridade coatora que proceda ao levantamento da suspensão da sua inscrição estadual.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público estadual, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em Reexame,
RATIFICO
o ato sentencial
. (Sic).

Da análise dos argumentos esposados pelo Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que é entendimento pacificado nesta Corte de Justiça que a suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, sem que seja oportunizado o contraditório e ampla defesa, configura violação a direito líquido e certo.

Ademais, inexistem dúvidas de que o ato de suspensão da inscrição estadual da pessoa jurídica, como meio coercitivo para o recebimento de imposto, configura ilegalidade.

In casu
, ainda que o Recorrente afirme que a suspensão da inscrição estadual da Agravada tenha ocorrido para assegurar o cumprimento de obrigação acessória, observo que, na verdade, a real pretensão do Recorrente era a cobrança de imposto devido.

Na petição inicial deste Recurso de Agravo Interno, o Agravante deixa nítida a sua pretensão. Veja-se:

Visando à fiscalização da conduta do contribuinte para que, eventualmente, promovesse a devida autuação de maneira correta, o Fisco o intimou (19/02/2021) para que apresentasse EFD do período omisso indicado no relatório circunstanciado,
bem como que comprovasse o recolhimento do imposto devido
em decorrência de eventual retificação da escrituração fiscal. (Destaquei).

Não há desconsiderar que a empresa Recorrida entregou a documentação exigida pelo Recorrente, mas teve a sua inscrição estadual suspensa.

Registro que o principal argumento para a concessão da ordem mandamental e para o desprovimento do Apelo, interposto pelo ente público estadual, foi a não observância do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, esta Câmara Julgadora tem entendimento pacificado nesse sentido,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5o, LV).
(N.U 1012550-06.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/04/2022, publicado no DJE 29/04/2022). (Negritei).

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto — Des. Luiz Carlos da Costa

Acompanho o bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, observado que o caso em julgamento se cuida de hipótese em que o contribuinte teria cumprido, ainda que a destempo, a obrigação acessória, pelo que não se justifica a manutenção da suspensão da inscrição estadual, ante a ausência de prova de que as Escriturações Fiscais Digitais – EFD (Id. 95894052/Id. 95894058) apresentadas estariam irregulares ou de que o fisco as teria rejeitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023